Tribunal: TJDFT
Processo: 0721715-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Crimes hediondos e comuns. Reincidência. Fração.
1 - A reincidência específica em crime hediondo impede a incidência retroativa do percentual de 50% de cumprimento da pena, previsto na atual alínea ‘a’ do inciso VI do art. 112 da LEP, para fins de progressão de regime. Em casos que tais, incide a fração de 3/5 (60%), não sendo a L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) mais benéfica.
2 - A reincidência é condição pessoal do apenado que, após unificação das penas, se estende a todas as execuções, ainda que posterior ao título condenatório que se pretende executar.
3 – Reincidente o apenado em crimes comuns, cometidos antes da L. 13.974/19 - que deu nova redação ao art. 112 da LEP -, utiliza-se, para progressão de regime, o percentual de 16,66% (1/6) vigente à época, mais favorável.
4 - Agravo não provido.